Tribunal: TJBA
Processo: 8029908-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029908-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NAYARA SANTOS SILVA GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
OFF-LABEL
. PATOLOGIA DIAGNOSTICADA. PÊNFIGO VULGAR (CID L10.0). TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ESPECIALISTA QUE ACOMPANHA A PACIENTE. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS (HUPES). RITUXIMABE 500MG. REGISTRADO NA ANVISA. PADRONIZADO PELO SUS. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO - DUT DA ANS QUE É NORTEADORA, NÃO TAXATIVA. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CABÍVEL. DE R$ 6.000,00 PARA R$ 10.000,00. SETENÇA REFORMDA EM PARTE. RECURSO DA RÉ HAPVIDA CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. APELO DA AUTORA NAYARA SANTOS SILVA GONCALVES CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer. Autora diagnosticada com Pênfigo Vulgar (CID L10.0). Tratamento prescrito Rituximabe 500mg. Negativa do plano de saúde.

II. Questão em discussão:
Pretensão recursal da Autora NAYARA SANTOS SILVA GONCALVES pela majoração dos danos morais, e da Ré HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA pelo afastamento/redução ou manutenção deles nos termos da sentença.

III. Razões de decidir:
É incontroverso nos autos o diagnóstico de Pênfigo Vulgar (CID L10.0) que acomete a Autora Apelante, bem assim de que há prescrição do médico especialista que acompanha a paciente, pela necessidade de tratamento mediante uso de Rituximabe 500mg, por tempo indeterminado a priori e depois a cada 06 (seis) meses conforme evolução do quadro, vide relatório médico acostado ao id. 50676407 (fl. 8,9/11).

Outrossim, inexiste discussão acerca da condição de beneficiária da Autora vide carteirinha (id. 50676407), e da ocorrência de negativa pelo Plano de Saúde Réu e Apelante vide Termo de Indeferimento acostado ao id. 50676407 (fl. 10/11) e alegações posteriores (id. 50677849, 50677850), recaindo a discussão sobre a regularidade da conduta e qual o valor indenizatório adequado a lide em caso de responsabilização do Plano por negativa indevida.

Acrescente-se a isso, que se verifica nos autos elementos que apontam para o alto custo do tratamento devido ao valor do medicamento, vide orçamento juntado pela autora (id. 50676410), bem assim que existe evidências científicas de resultados positivos quando utilizado para controlar/tratar a patologia em questão, nos termos do Parecer Técnico emitido pelo NATJUS, ainda que proferido por outro Tribunal de Justiça, acostado ao id. 50676409.

Destaque-se também que medicamento requisitado, Rituximabe 500mg, é registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS.

Cumpre desde logo destacar que a paciente, Autora e Apelante, é acompanhada pelo serviço de Dermatologia do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), que é o um hospital universitário vinculado à Universidade Federal da Bahia (UFBA), e realiza estudos científicos para atender às demandas acadêmicas e de pesquisa do curso de Medicina da UFBA, vide relatório médico juntado aos autos (id. 50676407).

Com efeito, as relações existentes entre particulares e Planos de Saúde são albergadas pela CRFB/1988, pela legislação especial e pelo Código de Defesa do Consumidor, os quais, preconizam de forma unânime, a vedação a condutas e cláusulas que coloquem o beneficiário em demasiada desvantagem ou na iminência de suportar prejuízo, visto que o bem tutelado por esse tipo de contrato é o mais relevante de todos: A saúde e a vida.

Dito isso, a Jurisprudência pátria e o STJ já sedimentaram o entendimento de que, o fato de um medicamento ser considerado off-label (fora da bula), por si só, não é suficiente para lastrear como lícita negativa sustentada pelo Plano.

Isso porque, não se mostra razoável negar ao beneficiário o atendimento que acreditou e esperou receber do Plano, em caso de acometimento de patologia por ele coberta, quando claramente comprovada a doença e os resultados práticos do tratamento prescrito pelo médico especialista que o acompanha, fundado em evidências científicas, como ocorre no caso em comento, restando configurada a abusividade da conduta quando de sua ocorrência.

Dessa forma, comprovada a eficácia do tratamento, bem assim a sua imprescindibilidade, não cabe ao Plano, se opor ao procedimento prescrito, ainda que esse não seja o padrão, visto que cabe ao profissional que acompanha a paciente determinar qual a terapêutica mais adequada ao quadro de saúde em tratamento, com vista ao controle da sintomatologia, bem assim observada a possibilidade de remissão da doença, objetivando viabilizar não só a sobrevida do enfermo, mas principalmente sua dignidade e uma vida com melhor qualidade.

Forçosa ainda a ponderação, de que, no caso dos autos, o tratamento tradicional por meio de outros medicamentos fornecidos pelo SUS não estão proporcionando o resultado necessário, visto que, conforme o relatório do próprio médico “apresenta controle apenas parcial da doença [...] e não foi suficiente para induzir a remissão da doença [...] Além disso, cursa com efeitos adversos da terapia com prednisona atual e a prévia com pulsos de metilprednisolona em altas doses, como ganho de peso importante, evoluindo com obesidade mórbida, diabetes mellitus secundário (descontrole glicêmico), transtornos emocionais e comprometimento importante da qualidade de vida.

Assim, não restam dúvidas de que a negativa verificada e reconhecida nos autos é abusiva, configurado o dano moral indenizável.

No tocante ao valor indenizatório, o valor fixado na origem no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se mostra aquém do razoável para o caso concreto, principalmente quando considerado que o depósito do valor para compra do medicamento ocorreu meses após a concessão da liminar e o valor equipara-se ao preço do remédio, sendo cabível, portanto, sua majoração para melhor adequação a lide.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA improvido e Apelo da autora NAYARA SANTOS SILVA GONÇALVES provido para majorar os danos morais para R$ 10.000,0 (dez mil reais), por se mostrar mais adequado e proporcional ao caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029908-79.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante/Apelada NAYARA SANTOS SILVA GONCALVES e outros e como Apelada/Apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, PARA IMPROVER O APELO DA RÉ HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, E PROVER A APELAÇÃO DA AUTORA NAYARA SANTOS SILVA GONÇALVES, reformada a sentença para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos, por seus próprios fundamentos
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça